Tribunal: STF
Processo: ARE 1408920
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA MULTA AMBIENTAL INCÊNDIO SEGUIDO DE EXPLOSÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA AUTORA QUE CAUSOU POLUIÇÃO PELA EMISSÃO DE EFLUENTES GASOSOS NA ATMOSFERA E LANÇAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS CONTAMINADOS COM NITRATO DE AMÔNIO EM CORPOS D'ÁGUA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS LEGALIDADE DAS AUTUAÇÕES APLICAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE PENALIDADE APLICADA CONFORME CRITÉRIOS LEGAIS SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I - Restando incontroversos os danos ambientais decorrentes da poluição causada por incêndio seguido de explosão nas dependências da autora, gerando emissão de efluentes gasosos na atmosfera (gases nitrosos, material particulado e outros gases) e lançamento de efluentes líquidos contaminados com Nitrato de Amônio em corpos d'água, colocando em risco a saúde, a segurança da população, assim como bens das empresas próximas, com reflexos na movimentação portuária, aliado ao fato de que as diversas vistorias realizadas no local pelo órgão ambiental competente comprovam os danos ambientais, além de restar plenamente aplicável à espécie os parâmetros contidos no Decreto Federal nº 6.514/08 ante as próprias características do grave acidente, era de se impor a manutenção do AIIPM lavrado, inexistindo nulidade; 



    II - Observando o agente ambiental, quando da aplicação da sanção, os parâmetros da lei, não há que se falar em correção por inexistentes erro ou abuso” (pág. 2 do documento eletrônico 95).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5º, II; 18; 24, VI, § 1º e § 2º; 37 e 93, IX, da mesma Carta (documento eletrônico 101). 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Leis estaduais 118/73 e 997/76, Lei 9.605/98 e Decreto 6.514/98), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Dessa forma, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 819.519-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CRIME AMBIENTAL. ESTAÇÃO ECOLÓGICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 54, § 2º, V, DA LEI N.º 9.605/98. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.155.823-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 



    1. A competência do IBAMA para fiscalizar eventuais infrações ambientais está disciplinada em lei infraconstitucional (Lei 9.605/98), eventual violação à Constituição é indireta, o que não desafia o apelo extremo. Precedentes: AI 662.168, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 23/11/2010, e o RE 567.681-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 08/05/2009.



    2. In casu, o Tribunal de origem asseverou não ter a recorrente trazido prova pré-constituída da desnecessidade de licenciamento ambiental; para dissentir-se desse entendimento seria necessário o reexame fatos e provas, providência vedada nesta instância mercê o óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. A teoria do fato consumado não pode ser invocada para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Esse é o entendimento consolidado por ambas as turmas desta Suprema Corte. Precedentes: RE 275.159, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 11.10.2001; RMS 23.593-DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 02/02/01; e RMS 23.544-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2002.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 609.748-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux,).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator